Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-71.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007671-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 074.284.011-51 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90/FONAJE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O pedido de desistência da ação não deve ser homologado nas hipóteses previstas no Enunciado 90/FONAJE.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

3.
C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em
10%
sobre o valor da causa,
pela parte recorrente
,
observado o dispos
to no art. 98, §
2
º
e 3º
, do CPC, se for o caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007671-71.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FELIPE DOMINGOS DOS PASSOS

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FELIPE DOMINGOS DOS PASSOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID 172158761.
J
ulgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial

por

entender
que
não

houve

ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
,
capaz
de
gerar

dano
moral
indenizável
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
(ID172158762).
Alegou
que
não

foi

notificada
d
a
cessão
de
crédito

ocorrida
entre a
parte

recorrida
e o
cedente
, Banco Santander S.A., o que
caracteriza

ato

ilícito
.

Asseverou
que a
falta
da
notificação

prévia

acerca
da
cessão

constitui

ato

ilícito
e,
portanto
,
gera
o
dever
de
indenizar
para a
parte

re
corrida
.
Postulou
,
assim
, a
reforma
da
sentença
para
afastar
as
condenações

arbitradas

em

seu

desfavor
,
bem

como
para
reconhecer
a
desistência
da
ação
, com
sua

extinção

sem

resolução
do
mérito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 173625672.
In
formou
que a
parte

recorrente

foi

previamente

notificada
da
cessão
de
crédito

realizada
,
motivo

pelo
qual
não

há
se
falar

em

ato

ilícito
,
tampouco

em

dano
moral.

Postulou

seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
, com
manutenção
da
sentença

prolatada
.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Desistência da reclamação. Não homologação.

No recurso interposto, a parte recorrente postula “que seja reformada integralmente a r. Sentença afastando as condenações arbitradas em desfavor do Recorrente, bem como seja reconhecida a desistência dos autos nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil”.

O juízo
a quo
não homologou o pedido de desistência da recla
ma
ção
, aduzindo que
: “(...) tem se verificado com acentuada frequência neste tipo de demanda que quando a relação jurídica é demonstrada pela parte ré, os demandantes formulam requerimento de extinção da ação, seja através de requerimento de perícia grafotécnica seja através de pedido de desistência, de sorte a pretensão é extinta sem resolução do mérito. Entretanto, em um autêntico jogo de risco, distribui novamente a mesma pretensão no rito especializado, na expectativa de que a demandada, desta feita, deixe de apresentar elementos de provas. Neste particular, embora alegue que tenha buscado a Requerida na seara administrativa, ele não apresentou nenhum
número
de protocolo ou até mesmo reclamação administrativa, de modo que na mesma data em que ele supostamente identificou o apontamento impugnado, a ação já foi proposta, conforme se verifica do documento de ID n. 110286657”.

De fato, logo após a apresentação da contestação, comprovando a existência da relação jurídica inicialmente negada (ID 1721587480
), a parte reclamante ingressou com o pedido de desistência (ID 172158760).

Em situações como a dos autos, o Enunciado 90/FONAJE estabelece que a homologação do pedido de desistência deve ser
recusada
:

Enunciado 90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Ademais, houve apenas o julgamento de improcedência, no mérito,
o que evita a nova interposição da reclamação,
sem qualquer outra imposição de penalidade à parte recorrente
(v. g.

litigância de má-fé), ma
s tão somente a comunicação ao NUMOPEDE
.

Portanto,
a sentença deve ser integralmente mantida
, sendo duvidosa até mesmo a existência de interesse recursal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
co
nheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
s, que fixo em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §
§

2
º
e 3º
, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023